Tribunal: TJSP
Processo: 1501336-68.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – Exercícios de 2014 a 2017 – Extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva – CDHU – Imunidade recíproca – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – Sentença mantida, por fundamento diverso, com majoração da verba honorária para15% sobre o valor da causa - (CPC, art. 85, §11) - Recurso desprovido.